Tribunal: TJDFT
Processo: 0702762-68.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702762-68.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO DA COSTA AGRAVADO: CURSO SELECAO EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que deferiu a penhora de 20% da remuneração da parte executada, a incidir depois dos descontos compulsórios alusivos ao imposto de renda de pessoa física e à contribuição previdenciária, bem como de eventuais pensões alimentícias ou empréstimos consignados, até o limite do débito em cobrança. O agravante sustentou que se trata de verba alimentar e, portanto, impenhorável, além da medida comprometer sua subsistência e de sua família. Alegou que recebe R$ 5.550,44 líquidos em sua conta bancária, onde sofre desconto automático de empréstimo no valor de R$ 1.906,13, ficando com apenas R$ 3.644,31 líquidos mensais e a penhora de 20% de sua remuneração comprometeria ainda mais sua renda e inviabilizaria a manutenção de suas necessidades básicas, violando o princípio da dignidade da pessoa humana. Requereu a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade do seu salário. É o breve relatório. DECIDO. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, haja vista a hipossuficiência inferida nos autos. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em análise, o agravante alega que a penhora de parte de sua remuneração compromete sua subsistência e a de sua família. Todavia, não foram apresentados elementos mínimos capazes de demonstrar a verossimilhança das alegações, uma vez que não há comprovação integral de seus rendimentos nem documentos que comprovem suas despesas mensais. Verifica-se que o agravante acostou aos autos apenas parte de seu contracheque referente ao mês de setembro e parte de seu extrato bancário, no qual consta o recebimento do salário líquido de R$ 5.550,44. Entretanto, tais documentos, isoladamente considerados, não evidenciam comprometimento do mínimo existencial, tampouco demonstram a probabilidade do direito invocado, razão pela qual não se mostra possível o acolhimento da pretensão liminar. Não foi juntado sequer o contracheque íntegro do recorrente, mas apenas imagens recortadas, que não são capazes de conferir a probabilidade do direito invocado. Ressalte-se que o percentual de 20% determinado na origem abstratamente não é desproporcional ou destoante dos parâmetros admitidos pelas cortes superiores, conforme consta da decisão agravada. Cabe ao devedor comprovar que o percentual não é adequado à sua realidade financeira, o que não ocorreu por ausência de prova pré-constituída idônea. Inviável o afastamento da decisão nesta fase de cognição sumária, sobremaneira quando não foi impugnada a penhora no juízo de origem e os comprovantes da condição financeira do devedor não foram submetidas ao juízo de origem ou juntados a contendo quando da interposição do recurso. Prejudicada a análise do risco de dano grave ou de difícil reparação. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado, sem prejuízo de nova análise se devidamente instruído o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora